Tribunal: STF
Processo: AI 101031
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL (RI, ART. 325, III
C/C VI). MATÉRIA CONSTITUCIONAL (FALTA DE PREQUESTIONAMENTO).
- O TEMA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO ESPECIAL A
COMPETÊNCIA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURRISPRUDENCIA NÃO FOI OBJETO DE
EXAME PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE MODO A VIABILIZAR O RECURSO.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.